Tribunal: TJSP
Processo: 1001767-14.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CHEQUE. Ação monitória julgada procedente para constituir o título executivo judicial no montante de R$ 13.643,00 (treze mil, seiscentos e quarenta e três reais), com consequente apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de quitação não demonstrada documentalmente. Apelante vencido que deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, inadmitida a redução dos honorários

Ementa:
CHEQUE. Ação monitória julgada procedente para constituir o título executivo judicial no montante de R$ 13.643,00 (treze mil, seiscentos e quarenta e três reais), com consequente apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de quitação não demonstrada documentalmente. Apelante vencido que deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, inadmitida a redução dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de origem no patamar mínimo legal. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001767-14.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
JANILSON DE MOURA BARRETO, é apelado MILANO DO BRASIL
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-14.2019.8.26.0609 -Voto no 13322
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001767-14.2019.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra 1a Vara Cível
Apelante: Janilson de Moura Barreto
Apelada: Milano do Brasil Comercial Ltda.
Voto no 13.322
CHEQUE. Ação monitória julgada procedente para
constituir o título executivo judicial no montante de R$
13.643,00 (treze mil, seiscentos e quarenta e três reais), com
consequente apelo do réu. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Alegação de quitação não demonstrada
documentalmente. Apelante vencido que deve arcar com o
pagamento das verbas sucumbenciais, inadmitida a redução
dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de origem
no patamar mínimo legal. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Ação monitória julgada procedente pelo MM.
Juiz Rafael Rauch para constituir o título executivo judicial no montante
de R$ 13.643,00 (treze mil, seiscentos e quarenta e três reais), com
correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos
judiciais deste Tribunal de Justiça desde o vencimento do título e juros
moratórios legais a partir da apresentação ao banco sacado, ou da data da
citação, o que tiver ocorrido primeiro. O réu foi condenado a arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor do título executivo judicial.
Embargos de declaração opostos pelo réu
(páginas 65/70), rejeitados (página 74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-14.2019.8.26.0609 -Voto no 13322
3
Apela o réu a pedir reforma da r. sentença
(páginas 78/90). O recorrente alega que o título fora adimplido, o que
seria provado por meio de designação de audiência para acareação.
Indeferida a produção da prova, aduz cerceamento de defesa. Alega
enriquecimento ilícito, ante cobrança indevida. Requer seja afastada a
condenação às verbas sucumbenciais, ou, subsidiariamente, reduzidos os
honorários advocatícios.
Apelo tempestivo.
Contrarrazões
(páginas
104/117)
pela
manutenção do julgado. A apelada alega deserção. Aduz ofensa ao
princípio da dialeticidade, e sustenta litigância de má-fé porque, embora
não concedida a gratuidade da justiça, o apelante alega ser beneficiário
da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação monitória para pagamento da quantia de
R$ 13.643,00 (treze mil, seiscentos e quarenta e três reais), atualizada e
acrescida de juros moratórios legais, em virtude da emissão do cheque no
SA-000161 pelo réu apelante em 13.02.2017.
Em embargos monitórios, o recorrente alega
quitação, sem emissão de recibo, ante confiança entre as partes. Alega
excesso.
A ação foi julgada procedente.
Não há violação ao princípio da dialeticidade,
como sustentado em contrarrazões pelo banco. O réu apelante
demonstrou devidamente nas razões recursais o interesse na reforma da
r. sentença.
Cumpre observar que o recorrente requereu a
concessão da assistência judiciária gratuita por ocasião do oferecimento
dos embargos monitórios (páginas 36/37), e não houve apreciação do
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-14.2019.8.26.0609 -Voto no 13322
4
Apesar de não ter o apelante recolhido as taxas
de mandato, o juízo a quo determinou a intimação das partes para que
especificassem meios de prova (página 49). É o caso de reconhecer o
deferimento implícito do benefício.
A respeito:
“Assistência judiciária Justiça gratuita -
Requerimento na inicial - Pedido não apreciado no despacho
inicial, sendo determinada a citação do réu. Deferimento
implícito - Recurso não conhecido neste aspecto, com
observação”. (TJSP, Agravo de Instrumento no 0081368-
22.2009.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Thiago Siqueira, j. em 13.05.2009).
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
Requerimento na exordial - Pedido não apreciado no
despacho inicial, sendo determinada a citação do réu -
Deferimento implícito - Recurso de apelação interposto pelo
autor é tempestivo, não havendo óbice para o seu
recebimento - Recurso provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 0140572-26.2011.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Rui Cascaldi, j. 11/10/2011).
Nesse passo, não há se falar em deserção ou em
litigância de má-fé.
Não ocorre cerceamento de defesa. O contexto
era suficiente para o deslinde da causa, a tornar desnecessária realização
de outras provas.
O destinatário da prova é o juiz. Se encontrar
elementos para a formação de seu convencimento, deve conhecer
diretamente do pedido. Não há se falar em realização obrigatória de
provas, mesmo quando postuladas:
“A
decisão
judicial
que
considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada
em elementos de convicção resultantes do processo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-14.2019.8.26.0609 -Voto no 13322
5
ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa. Precedentes.” (AgR-AI 153.467/MG - rel. Min
CELSO DE MELLO - DJ 18.5.2001).
“Constantes dos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a controvérsia.” (STJ Quarta Turma - AG.
14.952-AgRg rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO - j.
4.12.1991 - DJU 3.2.1992 cf. nota 2b, Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor, Theotônio Negrão,
46a edição, 2014).
“Em matéria de julgamento antecipado da
lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no
exame da necessidade da realização ou não de prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a
necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno
contraditório” (STJ Quarta Turma - REsp 3.047 - rel Min.
ATHOS CARNEIRO - j. 21.8.1990 - DJU 17.9.1990 cf.
nota 2b, Código de Processo Civil e Legislação Processual
em vigor, Theotônio Negrão, 46a edição, 2014).
A alegação de quitação deve ser provada por
prova documental, ausente nos autos.
Para ser válida, a quitação deve conter os
elementos elencados no artigo 320 do Código Civil - valor e a espécie
da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo
e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu
representante - ou, “ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo
valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver
sido paga a dívida” (parágrafo único do artigo citado), o que não é o
caso.
A inadimplência é uma conduta omissiva,
negativa. Já o pagamento é um ato comissivo ou positivo.
Fatos negativos não devem ser provados
("negativa non sunt probanda").

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-14.2019.8.26.0609 -Voto no 13322
6
Incontroversa existência de relação jurídica, se
a credora alega o descumprimento da obrigação pelo devedor, caberá a
este a prova de pagamento, correspondente à quitação, não produzida.
O recorrente não demonstrou fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito da apelada, a teor do disposto no
artigo 373, II, do Código de Processo.
É oportuna a lição de Vicente Greco Filho:
“Ao réu incumbe a prova da existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
ou seja, o fato que, a despeito do fato constitutivo, tem, no
plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou
extinguir o direito do autor são desse tipo as chamadas
exceções materiais, como, por exemplo, a 'exceptio non
adimpleti contractus'. Se o réu não provar suficientemente o
fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda.
Não existe, no processo civil, o princípio geral do 'in dubio
pro reo'. No processo civil, 'in dubio', perde a demanda quem
deveria provar e não conseguiu” (Direito Processual Civil
Brasileiro, Saraiva, 3a edição, 2o volume, p. 177).
Ausente prova do pagamento, não há se falar
em enriquecimento ilícito da apelada.
Julgada
procedente
a
ação,
devida
a
condenação do apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais (artigo
85, caput ,do Código de Processo Civil), observado ser inadmissível
redução dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor do título
executivo judicial, pois arbitrado no patamar mínimo legal (§ 2o, do
mencionado artigo).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-14.2019.8.26.0609 -Voto no 13322
7
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado do título executivo judicial.
Diante do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001767-14.2019.8.26.0609 -Voto no 13322
8
recurso, elevados honorários advocatícios de sucumbência em sede
recursal para 15% do valor atualizado do título executivo judicial,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator